Tribunal: TJMT
Processo: 1008842-61.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008842-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA - CPF: 046.566.631-07 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0049-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RAIMUNDO NOLETO SOUZA - CPF: 015.702.551-99 (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. A. F. - CPF: 106.274.631-77 (TERCEIRO INTERESSADO), M. O. A. - CPF: 095.081.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008842-61.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA.

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. SUSPENSÃO DO CONVÍVIO MATERNO. INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA E RISCO À INTEGRIDADE DOS MENORES. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, diante de relatos de violência doméstica, maus-tratos e suposta tentativa de envenenamento, determinou a suspensão do convívio entre a genitora e seus filhos menores, fixando a guarda de fato em favor do genitor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes para revogação das medidas protetivas impostas, notadamente: (i) diante da alegada fragilidade probatória das acusações; e (ii) da necessidade de preservação do melhor interesse das crianças frente a indícios de risco à sua integridade física e psíquica.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico, à luz do art. 227 da CF/1988 e das diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente, consagra o princípio da proteção integral, impondo prevalência absoluta dos interesses dos menores em situações de conflito.

4. Em hipóteses de potencial risco, admite-se a adoção de medidas protetivas com base em juízo de cautela, ainda que o conjunto probatório não esteja exaurido, em observância ao princípio da precaução.

5. Os relatos dos menores, colhidos por escuta especializada, aliados a indícios de sofrimento emocional, constituem elementos suficientes, em cognição sumária, para justificar a manutenção das medidas protetivas.

6. As alegações da agravante, inclusive quanto à inexistência de prova técnica conclusiva e possível parcialidade na produção probatória, demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

7. A gravidade da suspensão do convívio materno não afasta sua adequação e proporcionalidade no contexto de incerteza fática, devendo a medida ser reavaliada oportunamente à luz de instrução probatória mais robusta.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de indícios de risco à integridade física ou psíquica de menores autoriza a manutenção de medidas protetivas em caráter cautelar, ainda que ausente prova conclusiva dos fatos alegados. 2. A revogação de medidas protetivas exige dilação probatória incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento, devendo ser apreciada pelo juízo de origem após adequada instrução.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008842-61.2026.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA.

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATÓRIO.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da Medida de Proteção de Urgência n.º 1001873-21.2025.8.11.0079, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas anteriormente deferidas e determinou a manutenção integral das restrições impostas, inclusive com suspensão do convívio materno e fixação da guarda de fato dos menores em favor do genitor.

Sustenta a agravante, em síntese, que as medidas protetivas foram mantidas com base em declarações unilaterais do genitor, nas quais lhe foram imputadas supostas ameaças e tentativa de envenenamento dos filhos. Alega ausência de contemporaneidade entre os fatos narrados e o registro do boletim de ocorrência, bem como inexistência de prova técnica que comprove as acusações, destacando que os prontuários médicos indicam diagnóstico de verminose, sem qualquer registro de intoxicação exógena.

Afirma que sempre exerceu adequadamente a função materna ao longo de mais de uma década, inexistindo histórico de violência ou intervenção estatal, tendo sido inclusive ajustada guarda compartilhada no divórcio consensual.

Aduz que a decisão agravada não enfrentou adequadamente os documentos médicos e o contexto de disputa parental, sustentando, ainda, ocorrência de violência vicária e instrumentalização do sistema de justiça pelo genitor.

Requer, em sede de tutela recursal, a revogação das medidas protetivas e o restabelecimento do convívio materno, ou, subsidiariamente, a fixação de regime provisório de visitas, inclusive assistidas ou por meio virtual, além da realização de estudo psicossocial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada se ampara em conjunto probatório consistente, formado por relatos colhidos em escuta especializada e elementos indicativos de risco à integridade física e psíquica dos menores, recomendando a manutenção das medidas em observância ao princípio da proteção integral.

A Procuradoria de Justiça, igualmente, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a existência de indícios suficientes de risco e a necessidade de cautela, diante da natureza protetiva das medidas e da ausência de elementos novos que justifiquem sua revogação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na verificação da possibilidade de revogação das medidas protetivas que implicaram a suspensão integral do convívio entre a genitora e seus filhos menores, diante de alegações de violência doméstica, maus-tratos e tentativa de envenenamento.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme documentado nos autos, a medida protetiva teve origem em relatos dos próprios menores, colhidos em escuta especializada, os quais indicariam a ocorrência de agressões físicas reiteradas, ameaças e episódios envolvendo possível administração de substâncias nocivas.

Tais elementos, somados a avaliações preliminares de ordem psicológica, foram considerados suficientes pelo Juízo de origem para a adoção de medidas de natureza cautelar, consistentes na suspensão do convívio materno e na fixação da guarda de fato em favor do genitor.

De outro lado, a agravante sustenta a fragilidade probatória das acusações, apontando ausência de laudo técnico que comprove envenenamento, além de trazer aos autos documentos médicos que indicariam diagnóstico de verminose, circunstância que, em tese, afastaria a narrativa acusatória.

Alega, ainda, inexistência de contemporaneidade entre os fatos e o registro da ocorrência, bem como possível instrumentalização do sistema judicial em contexto de conflito parental.

A análise da controvérsia exige a aplicação do princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e densificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo o qual os interesses dos menores devem prevalecer em qualquer situação de conflito.

Sob a perspectiva da interpretação teleológica e sistemática dessas normas, verifica-se que, em hipóteses que envolvem risco potencial à integridade física ou psíquica de crianças, a atuação jurisdicional deve orientar-se pelo princípio da precaução, admitindo a adoção e manutenção de medidas protetivas mesmo diante de quadro probatório ainda não exauriente.

No caso concreto, embora a agravante tenha apresentado elementos que suscitam dúvida quanto à dinâmica fática narrada, notadamente os registros médicos e a alegação de ausência de contemporaneidade, tais aspectos demandam aprofundamento probatório, com produção de provas técnicas e eventual reavaliação interdisciplinar da situação familiar, providências incompatíveis com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Ademais, não se verifica, neste momento processual, ausência absoluta de elementos indicativos de risco.

Ao contrário, os autos revelam a existência de relatos infantis colhidos por meio de procedimento adequado, bem como indícios de sofrimento emocional dos menores, circunstâncias que, consideradas em conjunto, justificam a manutenção das medidas protetivas em caráter cautelar.

No tocante à alegação de possível parcialidade na produção da prova técnica, em razão de suposto vínculo profissional entre os responsáveis pela escuta especializada e o genitor, trata-se de questão relevante, porém que demanda verificação mais aprofundada na instância de origem, não sendo suficiente, por si só, para desconstituir, de plano, os elementos já produzidos.

Também não se ignora a gravidade da medida de suspensão integral do convívio materno, a qual, de fato, impacta diretamente o direito fundamental das crianças à convivência familiar.

Todavia, diante do cenário de incerteza e da existência de indícios de risco, a sua manutenção se revela, neste momento, proporcional e adequada, sem prejuízo de futura reavaliação, à luz de prova mais robusta.

Nesse contexto, considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada, alinhada aos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, não se mostrando prudente sua modificação nesta fase processual.

Ressalte-se, por oportuno, que a manutenção das medidas não possui caráter definitivo, devendo o Juízo de origem promover a devida instrução do feito, com realização de estudo psicossocial e demais diligências necessárias, podendo reavaliar, a qualquer tempo, a adequação das restrições impostas.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026